Tribunal: TJDFT
Processo: 0744144-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) avaliar a possibilidade de afastamento da qualificadora do concurso de agentes; (ii) analisar o acerto da sentença quanto à valoração negativa das consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O vínculo subjetivo existente entre os agentes no concurso de pessoas revela uma vontade homogênea em busca da produção do mesmo resultado. Contudo, esse vínculo não depende do prévio ajuste entre os envolvidos, bastando a ciência por parte de um agente no tocante ao fato de concorrer para a conduta de outrem.
4. Demonstrada a prática do crime por duas pessoas, conforme vídeo acostado aos autos e depoimento de testemunha ocular, não há como afastar o concurso de pessoas e a respectiva qualificadora.
5. Devidamente comprovada a gravidade das consequências do crime, as quais extrapolaram as normais à espécie, deve ser mantida a valoração negativa dessa circunstância judicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “b” e 155, § 4o, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1989205, Rel.a Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 14.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1953065, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1971637, Rel.a Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1991623, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1864259, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 16.05.2024.